Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-88.2024.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001646-88.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0007-24 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), WILSON SOUZA DE ASSUNCAO - CPF: 411.536.931-00 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT

APELADO:
WILSON SOUZA DE ASSUNCAO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COBRANÇA NO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e condenar a instituição financeira à restituição em dobro do valor de R$ 639,00, totalizando R$ 1.278,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios, mantendo-se improcedentes os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a condenação da instituição financeira à restituição em dobro de valor referente à Tarifa de Avaliação do Bem quando os documentos contratuais indicam inexistência de cobrança do referido encargo na operação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As instituições financeiras e cooperativas de crédito submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297/STJ, admitindo-se a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), reconhece a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que haja previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, vedada a cobrança por serviço não realizado.

5.
A repetição do indébito pressupõe a demonstração de pagamento indevido. Se os documentos contratuais indicam que o valor relativo à tarifa consta como zero, inexistindo cobrança ou inclusão do encargo na composição da operação financeira, não há pagamento indevido que autorize restituição.

6.
A manutenção da condenação implicaria determinar a devolução de quantia não cobrada nem paga, em afronta aos pressupostos jurídicos da repetição do indébito previstos no ordenamento civil e consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade da Tarifa de Avaliação do Bem e de restituição do respectivo valor, com inversão
do
ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. A repetição do indébito pressupõe a demonstração de pagamento indevido.

2. Não havendo cobrança efetiva da tarifa contratual, inexiste valor a ser restituído, ainda que se discuta a validade abstrata da cláusula contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42,
p.u
.; CC,
arts
. 876 e seguintes; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização Composta de Juros c/c Revisão de Cláusulas Contratuais, ajuizada por WILSON SOUZA DE ASSUNÇÃO.

Na origem,
após réplica e regular saneamento do processo, no qual foram rejeitadas as preliminares arguidas e determinada a retificação do polo passivo, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, do valor de R$ 639,00, totalizando
R$ 1.278,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios, julgando improcedentes os demais pedidos.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese,
que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a cobrança da referida tarifa, pois, segundo afirma, não houve efetiva cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem no contrato objeto da demanda.

Aduz que os documentos juntados demonstram que o valor referente a tal encargo consta como zero, inexistindo, portanto, quantia a ser restituída.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O recurso é tempestivo e
as custas foram recolhidas
.
(ID
3
47423399
).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

(
ID
nº 3
45827901
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT

APELADO: WILSON SOUZA DE ASSUNCAO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização Composta de Juros c/c Revisão de Cláusulas Contratuais, ajuizada por WILSON SOUZA DE ASSUNÇÃO.

Após o regular saneamento do processo, no qual foram rejeitadas as preliminares arguidas e determinada a retificação do polo passivo, sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para declarar a nulidade da cobrança da
Tarifa de Avaliação do Bem
e condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, do valor de R$ 639,00, totalizando R$ 1.278,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios, julgando improcedentes os demais pedidos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Tal orientação também se estende às cooperativas de crédito, as quais, ao oferecerem produtos e serviços financeiros no mercado, equiparam-se às demais instituições financeiras para fins de incidência da legislação consumerista.

Desse modo, não merece acolhimento a tese recursal que pretende afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em exame.

Nessa linha,
é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, a incidência do diploma consumerista não conduz, por si só, à nulidade de cláusulas contratuais regularmente pactuadas, exigindo-se, para tanto, prova robusta de vício de consentimento, abusividade concreta ou desequilíbrio contratual relevante, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A controvérsia
devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da legalidade da condenação imposta à instituição financeira quanto à restituição, em dobro, do valor de R$ 639,00, referente à denominada Tarifa de Avaliação do Bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em sede de recurso repetitivo (Tema 958 – REsp 1.578.553/SP), no sentido de que
é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, desde que observadas duas condições fundamentais:

a) previsão contratual da cobrança;

b) comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente.

Tal entendimento decorre de interpretação sistemática da regulamentação bancária e das normas protetivas do consumidor, de modo a impedir a cobrança de valores por serviços não realizados.

A propósito, confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.
1.Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No caso concreto, a sentença reconheceu a abusividade da cobrança ao fundamento de que
a instituição financeira não apresentou prova da efetiva realização da avaliação do bem
, ônus que lhe competia.

Todavia, a análise detida do recurso revela elemento relevante trazido pela apelante: a alegação de que
não houve sequer a cobrança da referida tarifa no contrato discutido nos autos
.

Segundo sustenta a recorrente, os documentos contratuais juntados demonstram que o campo relativo à
Tarifa de Avaliação do Bem apresenta
valor zero
, inexistindo qualquer quantia incluída na composição do financiamento.

Sob a perspectiva lógica do direito obrigacional, a restituição do indébito pressupõe, necessariamente,
a existência de pagamento indevido
. Trata-se de premissa básica do instituto da repetição do indébito, prevista nos
arts
. 876 e seguintes do Código Civil e, no âmbito das relações de consumo, no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim,
não havendo cobrança efetiva
, não há falar em pagamento indevido e, consequentemente, não se configura hipótese de restituição.

No caso concreto, a condenação imposta na sentença parte do pressuposto de que teria ocorrido a cobrança da tarifa. Entretanto, se os documentos contratuais indicam que
não houve inclusão do referido encargo na operação financeira
, evidencia-se a inexistência de valor a ser restituído.

Nesse sentido, trago excerto do referido documento, no qual se evidencia a ausência de inclusão do mencionado encargo na composição financeira da operação contratual,
in
verbis
:

Em tal cenário, a manutenção da condenação implicaria reconhecer a devolução de quantia
que não foi efetivamente cobrada nem paga
, o que se mostra incompatível com os princípios que regem a responsabilidade civil e a repetição do indébito.

Portanto, considerando o conjunto probatório disponível nos autos e a ausência de demonstração de pagamento da tarifa questionada, conclui-se que
não subsiste fundamento para a condenação da instituição financeira
à restituição do valor correspondente
.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,

para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade da Tarifa de Avaliação do Bem e de restituição do respectivo valor, afastando a condenação imposta à instituição financeira.

Ante o resultado do julgamento,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade caso beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026